Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. VISITAS. GENITORA. EXPOSIÇÃO SITUAÇÃO DE RISCO. SUPOSTO ABUSO. INTEGRIDADE FÍSICA. PSÍQUICA. SAÚDE. PANDEMIA. COVID 19. INTERESSE. MENOR.
1. Sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
2. Em que pese a necessidade de convívio do menor e sua genitora, a segurança física e psíquica da criança deve ser colocada em primeiro plano, podendo os laços familiares serem mantidos por meios audiovisuais virtuais, que deverão ser facilitados pela guardiã da criança.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.